Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-32.2023.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801440-32.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA IRLENE VASCONCELOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL

E REEXAME DE SENTENÇA N. 0801440-32.2023.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADO: MARIA IRLENE VASCONCELOS DE JESUS

ADVOGADOS: CARIM JORGE MELEM NETO – OAB/PA 13.789

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.086/STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL IRRELEVANTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO COMUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo à indenização decorrente da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora pública aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a inexistência de previsão legal no regime jurídico municipal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia; e a
impossibilidade de condenação do ente público em honorários advocatícios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade de reiteração de teses já devidamente enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática agravada. Inexistência de qualquer fundamento novo capaz de ensejar a sua modificação;

4. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para aposentadoria, ainda que inexistente previsão expressa em legislação local, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Tema 1.086/STJ;

5. O trâmite da ação sob o rito comum, desde a origem, afasta a aplicação dos ritos especiais previstos nas Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009. A aplicação dos ritos especiais não é automática, tratando-se de competência relativa, cuja adoção depende do preenchimento dos requisitos legais e da própria opção processual da parte autora;

6. Processada e julgada a causa sob o rito comum, incide plenamente a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, como consectário lógico da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidora pública aposentada, ainda que inexistente previsão expressa na legislação municipal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração (Tema 1.086/STJ); 2. Tendo a ação tramitado pelo rito comum, é legítima a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, sendo inaplicáveis as regras das Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, caput e §§ 2º e 11

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.086/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão monocrática (Id. 30121716) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por MARIA IRLENE VASCONCELOS DE JESUS, condenando o réu ao pagamento da indenização referente a 18 (dezoito) meses de licenças-prêmio não gozadas, convertidas em pecúnia, no valor de R$ 77.928,48 (setenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

Alegou o réu, em suas razões recursais (Id. 30825093), a inexistência de previsão legal no regime jurídico municipal como impedimento à conversão da licença-prêmio em pecúnia e a impossibilidade de condenação do ente público em honorários advocatícios. Requereu o provimento do recurso com a consequente improcedência da ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31098726).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à verificação da existência de direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidora pública municipal aposentada, bem como à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão agravada firmou entendimento quanto à possibilidade de conversão das licenças-prêmio não gozadas pelas parte autora, conforme o Recurso Repetitivo (Tema 1086/STJ – REsp 1.254.456/PE e REsp 1.963.614/RS), porquanto servidora pública aposentada, sob o entendimento de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. O STF também decidido que o prazo prescricional para pleitear tal indenização inicia-se apenas a partir da aposentadoria do servidor (AgRg no RE 664.387/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 08/03/2012), tendo sido observado no caso concreto.

TJPA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal aposentado, condenando o ente federativo ao pagamento, em pecúnia, das licenças especiais não usufruídas nem computadas para fins de aposentadoria, acrescidas de juros de mora desde a citação, e correção monetária, sem incidência de imposto de renda. O apelante alegou ausência de previsão legal municipal para a conversão das licenças em indenização e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas; (ii) estabelecer se há direito à indenização por licença especial adquirida, não fruída e não computada em dobro para aposentadoria, diante da ausência de previsão expressa na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.

O termo inicial da prescrição para pedido de conversão em pecúnia de licença especial não usufruída nem computada para aposentadoria é a data da aposentadoria do servidor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 516 (REsp 1.254.456/PE). No caso, como a aposentadoria ocorreu em 26/07/2022 e a ação foi ajuizada em 08/02/2023, não há prescrição a ser reconhecida.
4. A Lei Municipal nº 003/1999 assegura o direito à licença especial como prêmio por assiduidade, sem, contudo, prever expressamente sua conversão em pecúnia. Ainda assim, o entendimento pacífico do STJ (Tema 1.086 – REsp 1.854.662/CE) é no sentido de que é possível a indenização de períodos adquiridos de licença não usufruída e não computada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 5.

O Município, apesar de deter os dados funcionais do servidor, não apresentou elementos capazes de afastar o direito à indenização. 6. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, com fixação do percentual na fase de liquidação. 7. Em remessa necessária, deve ser parcialmente modificada a sentença tão somente para especificar que os juros de mora e a correção monetária deverão ser apurados com base nos Temas 905/STJ e 810/STF e que, no período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não contada em dobro para aposentadoria inicia-se na data da aposentadoria do servidor. 2. É devida a indenização por licença especial adquirida, não usufruída e não computada em dobro, mesmo sem previsão expressa em legislação local, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração
.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801103-94.2023.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025) – Grifei.

Por fim, no que tange à insurgência contra a condenação em honorários advocatícios, observa-se que a ação tramitou integralmente pelo rito comum, inexistindo qualquer decisão que a tenha submetido aos ritos dos Juizados Especiais. Dessa forma, incide a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. A vedação prevista na legislação dos Juizados Especiais somente se aplica aos processos que efetivamente tramitam sob aquele rito, o que não ocorre no caso concreto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026